Tribunal: STF
Processo: RHC 64561
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO E DEMORA.
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL: SÚMULA 568.
NÃO SE ENCONTRANDO, NOS AUTOS, ELEMENTOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, E DE INDEFERIR-SE O
PEDIDO EM TAL SENTIDO.
NÃO E DE SE TER COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAIOR DEMORA NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, ENCONTRANDO-SE EM LIBERDADE A PACIENTE,
ATÉ POR NÃO SER OFERECIDA CONVINCENTE JUSTIFICAÇÃO A RESPEITO.
A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEPENDE DE JA POSSUIR O PACIENTE
IDENTIFICAÇÃO CIVIL. E O QUE RESULTA DA SÚMULA 568.